Tribunal: TJBA
Processo: 8037711-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037711-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: ERICA ALVES DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
ARTROSCOPIA DAS ARTICULAÇÕES TÊMPORO-MANDIBULARES.
TRATAMENTO URGENTE. TUTELA. CONCESSÃO. ACERTO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. RELATÓRIOS MÉDICOS. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. URGÊNCIA. DECLARAÇÃO.
PONTEIRA DE RADIO FREQUÊNCIA. INSUMO LIGADO AO ATO CIRÚRGICO E AO TRATAMENTO POSTULADO. FORNECIMENTO. JURIDICIDADE.
POSSIBILIDADE DE DANOS À SAÚDE DA PACIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8037711-14.2025.8.05.0000

, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.